Tribunal: TJSP
Processo: 1014289-43.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Fraude pericialmente comprovada. Parcial procedência. Insurgência da autora. Irregularidade inequívoca da avença. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos morais. Indenização majorada para R$10.000,00, observados os princípios da punição, razoabilidade e

Ementa:
Apelação. Inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Fraude pericialmente comprovada. Parcial procedência. Insurgência da autora. Irregularidade inequívoca da avença. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos morais. Indenização majorada para R$10.000,00, observados os princípios da punição, razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção da determinação de devolução dos descontos indevidos, de forma simples, diante da modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 929 (EAREsp 676.608/RS). Recurso parcialmente provido.